Tribunal: TCU
Processo: 021.001/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em face de acórdão que, entre outras providências, julgou irregulares as contas, com imputação de débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Antônio Iran de Souza Lima contra o Acórdão 1025/2025-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), que, entre outras providências, julgou irregulares as suas contas e as da empresa Eco-Engenharia Ltda., com imputação de débito e aplicação de multa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente.